Tribunal: TCU
Processo: 024.703/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Elizabeth Bogea Carvalho e Instituto Bogea de Educação Esporte e Música, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Elizabeth Bogéa Carvalho e Instituto Bogéa de Educação Esporte e Música, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas relativas ao Termo de fomento de registro Siafi 904020 (peça 13) firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate Fome e Instituto Bogéa de Educação Esporte e Música, que tem por objeto o instrumento descrito como " Realizar atividades para o desenvolvimento e crescimento saudável alinhadas ao universo lúdico recreativo, educativo e esportivo para atender crianças, adolescentes e jovens de 06 a 18 anos, na perspectiva da prevenção às drogas no Distrito Federal, por meio do Projeto Integrado Educando Para a Cidadania ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa e as alegações de defesa apresentadas por Elizabeth Bogéa Carvalho e pelo Instituto Bogéa de Educação Esporte e Música; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Elizabeth Bogéa Carvalho e do Instituto Bogéa de Educação Esporte e Música, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis; 9.4. arquivar os presentes autos.